Tribunal: TJMT
Processo: 0001918-84.2019.8.11.0036
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:0001918-84.2019.8.11.0036

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[EXTORSÃO, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA]

RELATOR:
DES(A).PEDRO SAKAMOTO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO PERINA JUNIOR - CPF: 007.254.351-51 (APELANTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR DOMINGOS MOCELLIN - CPF: 284.103.949-87 (VÍTIMA), VILMA TERESINHA ACCO MOCELLIN - CPF: 874.103.541-00 (VÍTIMA), ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (ASSISTENTE), Victor Delano Higino Silva (ASSISTENTE),
Dalmi
Aparecido Nunes Figueiredo (ASSISTENTE), Bruno Cruz Ramiro (ASSISTENTE), Juracy Ramos de Moraes (ASSISTENTE),
Wangela
Alves Amorim (ASSISTENTE),
Adonilio
José Cardoso (ASSISTENTE), CARLITO RAMOS DE REZENDE - CPF: 065.856.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI SOUTO DA SILVA - CPF: 912.681.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS FELIX VIANA - CPF: 078.581.518-00
(TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. VENCIDO O DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 212, CPP – PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO – DEPOIMENTO INDUZIDO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA NO ATO JUDICIAL – FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA E DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO
CRIME DE EXTORSÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE

DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM HARMONIA –– SÚMULA 96 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL - REPRIMENDA APLICADA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar:

A inobservância do art. 212 do Código de Processo de Processo Penal não nulifica a instrução criminal, porquanto as inquirições dos réus e das testemunhas pela autoridade judiciária revelaram-se imparciais e restritas aos fatos submetidos à apreciação, não havendo evidências de prejuízo à Defesa. Além do mais, a temática não foi arguida em momento oportuno, impossibilitando o seu reconhecimento diante do fenômeno da preclusão, pois se trata de nulidade relativa.

Mérito:

É descabido o pleito de absolvição em relação ao crime de extorsão, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, especialmente nos depoimentos da vítima e das demais testemunhas que o apontam como autor do referido fato criminoso.

Inviável também cogitar a desclassificação para a modalidade tentada, pois nos termos da Súmula 96 do Superior
Tribunal de Justiça: “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.”

Desmerece reparos a dosimetria, visto o juízo agiu de forma criteriosa, mensurando o quantum da pena aplicada com estrita observância às disposições dos artigos 59 e 68 do Código Penal, atento ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade e dentro dos limites legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto Hélio
Perina
Júnior, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo como incurso no artigo 158, § 1o, c/c artigo 69, ambos do Código Penal, por duas vezes, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 dias-multa (ID. 180451763).

Em suas razões recursais a defesa, busca, em sede preliminar, pela nulidade processual por violação do artigo 212 do Código de Processo Penal. Meritoriamente, pleiteia a absolvição ao argumento da insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente, requer a desclassificação para a modalidade tentada e a fixação da pena base no mínimo legal (ID.186866155).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (ID. 189634661).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 190243156).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.
ANA
CRISTINA BARDUSCO SILVA
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
OU
A PALAVRA
A
ADVOGAD
A LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA, OAB/MT 17820-O.

V O T O

(PRELIMINAR – NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPC)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Preliminar: Da nulidade por violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal

Preliminarmente, alega o apelante Hélio que o feito padece de nulidade por violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, em virtude da atuação do magistrado de iniciar as perguntas às testemunhas.

Preleciona o aludido artigo que
“as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida"
.

Nota-se que não fora suprimida a possibilidade do magistrado condutor da audiência de efetuar perguntas, o qual poderá complementar a inquirição sobre os pontos não esclarecidos, na busca da verdade real.

Assim, ainda que o juiz não tenha observado a redação legal acima disposta, atuando de forma protagonista, não deixou de oportunizar às partes a elaboração de questões que julgassem pertinentes, inclusive, com perguntas diretamente às testemunhas. De modo que, tanto a defesa técnica quanto a acusação se fizeram presentes na solenidade processual e lhes fora assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, há de se memorar que, o juiz além de ser o presidente da sessão de audiência de instrução e julgamento, é também o destinatário das provas produzidas, não devendo medir esforços para ter o esclarecimento dos fatos, sendo-lhe permitido, dentre outras prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça com imparcialidade.

Ao contrário do alegado pela Defesa, não se evidenciou a propalada ação tendenciosa ou impertinente do magistrado.

Por certo, não há se falar em nulidade do processo a partir da audiência de instrução, com a consequente renovação do ato, porque nos termos da jurisprudência das Cortes Superiores, a nulidade referente à incorreta aplicação do art. 212 do CPP é de natureza relativa, demandando comprovação do prejuízo, no momento oportuno. Nesse sentido:

“Após aprofundado estudo dos institutos de Direito Processual Penal aplicáveis à espécie, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a
inobservância do modelo legal de inquirição das testemunhas constituiria nulidade relativa, sendo necessário para o reconhecimento do vício arguição em momento oportuno e comprovação de efetivo prejuízo” (informativo 485 do Superior Tribunal de Justiça).

E, como se percebe, o apelante não conseguiu mostrar como a inversão da ordem de interrogatório das testemunhas prejudicou sua defesa. Ou seja, não indicou de que maneira seguir exatamente a norma em questão teria beneficiado sua situação no processo.

Cabe assinalar que o moderno sistema processual penal exige, para o reconhecimento de nulidade, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, ao teor do que dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal
(princípio
pas
de
nulitté

sans

grief
).
A propósito, colha-se a iterativa orientação jurisprudencial:

“(...) 2. Não tendo o recorrente demonstrado o efetivo prejuízo, em razão da inversão da ordem de inquirição na audiência de instrução e julgamento ou em virtude da adoção do sistema presidencialista de inquirição, não há se falar em nulidade. 3. Destaque-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivessem ocorrido, ensejaria sua absolvição ou a desclassificação da conduta, situação que não se verifica os autos. 4. Habeas corpus não conhecido. (...)” (HC 379.876/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017).

Portanto,
rejeito a preliminar arguida
.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Mérito.

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) Conforme consta do procedimento investigatório, no dia 27/08/2019, por volta das 16h40min, os denunciados Luiz Carlos, Davi Silva, Carlito Rezende, Hélio Júnior, Jayme Júnior e Silvio
Polidorio
constrangeram, mediante grave ameaça e com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica a vítima Gilmar Domingos Mocellin.

Segundo consta, no dia e horário encimados, os denunciados Davi, Jayme, Silvio, Hélio e Luiz Carlos, a mando de Carlito Rezende, dirigiram-se até a Fazenda Ponte Alta no intuito de localizarem a vítima Gilmar.

Ao chegarem no local, de maneira hostil, todos vestidos de preto, fecharam as entradas e saídas do imóvel rural, todavia, não lograram êxito em encontrar Gilmar Mocellin, ora vítima.

Em seguida, evadiram do imóvel rural e seguiram sentido ao município de Guiratinga/MT. Neste mesmo contexto, o denunciado Davi Silva contactou a vítima Gilmar, asseverando que representava os interesses de Carlito Rezende.

Durante a ligação, que durou 1h20min, o denunciado Davi, com o fito de obter vantagem indevida para a organização criminosa a qual pertence, exigiu da vítima o pagamento da quantia de R$ 800.00,00 (oitocentos mil reais), e ameaçou-lhe dizendo que conhecia todos os contatos e a rotina na cidade, inclusive em Cuiabá, e que se não resolvesse a situação haveria uma guerra sem fim, de forma que o ofendido e sua família estariam em perigo.

Urge salientar que a vítima vem sofrendo ameaças do mandante Carlito Rezende há aproximadamente 01 (um) ano, consoante Boletins de Ocorrência no 2018.323014 (fl.22/23) e 2018.320857 (fl.24/25) registrados na sede da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Guiratinga no ano de 2018. (...)” (ID. 180451677 – pág. 16).

No mérito, inicialmente a defesa busca a absolvição do apelante, por insuficiência de provas para a condenação ou que seja reconhecia a modalidade tentada do crime. Todavia, ao compulsar os autos, entendo que tal pleito não merece prosperar.

A
materialidade
do delito ressai sobejamente comprovada pelos boletins de ocorrências, relatório policial, ficha cadastral do hotel, bilhetes, fotografias da fazenda da vítima, mensagem de texto, além dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No que tange à
autoria
delitiva, esta restou calcada na prova oral produzida judicial e extrajudicialmente

Ouvida em juízo, a vítima
Gilmar Domingos Mocellin
ratificou sua declaração prestada anteriormente, declarando que inicialmente teria recebido, em mês que não soube esclarecer, mas que no ano de 2018, uma ligação do
co-denunciado
Carlito Ramos de Rezende, afirmando que a vítima teria invadido uma área de terras de sua
propriedade e que ele queria fazer um “acordo”, e na hipótese
da
vítima não aceitar a oferta, esta iria se “incomodar muito”.

Narrou que após a aproximadamente sessenta dias, um grupo de homens encabeçado pelo apelante Davi, Sebastião (primo do corréu Carlito), um homem grande e forte e outro homem menor, teriam chegado de surpresa em sua fazenda, afirmando saberem que a vítima teria pendência de terras com Carlito, e por
tal
razão deveria realizar o pagamento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) ao grupo.

Que, na ocasião, dois dos homens permaneceram o todo o tempo em pé à sua frente com mochilas nas costas, sendo fortemente pressionado, por mais de uma hora, que deveria fazer um “acerto” com relação à referida área de terras, sob pena de “ter início uma guerra sem fim”.

Esclareceu que no final de semana subsequente recebeu nova ligação de Davi, fazendo ameaças de que ele deveria realizar o pagamento, nominado pelo grupo de “acordo” e “acerto”, bem como teria recebido inúmeras mensagens de texto afirmando que caso não aceitasse realizar o “acordo”, as coisas iriam ficar muito piores, em clara ameaça à vítima.

Relatou que no dia 27 de agosto de 2019, um grupo composto por pelo menos seis homens, em dois veículos, invadiram sua fazenda, fechando as duas entradas existentes na propriedade, tendo um deles descido e perguntado pela vítima, tendo dito ao seu funcionário que “estavam atrás dessa área aqui”.

Asseverou que, em
todas vezes
que foi abordado ou recebeu ligação dos acusados, sentiu-se gravemente ameaçado, sendo que o termo “acordo” demonstrava claramente que os acusados desejavam que à vítima cedesse à vontade dos denunciados e jamais que se trataria de acerto de vontades.

No mesmo sentido são as declarações judiciais da vítima
Vilma Tereza
Acco
Mocellin
, a qual descreveu as diversas vezes em que seu marido foi constrangido e ameaçado a realizar o pagamento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) ao grupo e o temor que tais ameaças incutiram em toda família.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Henrique Trevisan,
Delegado de Polícia Civil que deflagrou as investigações, instaurou o inquérito policial e representou pela prisão preventiva dos acusados, corroborou a versão apresentada pelas vítimas, aduzindo que chegou ao seu conhecimento que um grupo, supostamente armado, estaria extorquindo o Sr. Gilmar, sob o argumento de cobrança de uma dívida de terras.

Informou que a forma de falar dos acusados e de se portarem eram claramente ameaçadoras no sentido de que caso o Sr. Gilmar não efetuasse o pagamento da quantia exigida ele e a família poderiam sofrer algum mal. Devido a isso, representou pelas prisões preventivas diante da gravidade em concreto do fato, pois as ligações e mensagens encaminhadas pelos acusados apresentavam ameaças de morte à família do ofendido, sendo que o grupo criminoso conhecia a rotina das vítimas, inclusive de crianças da família tanto na cidade de Guiratinga/MT como em Cuiabá/MT.

Em sintonia com as informações prestadas pela testemunha Magno, o denunciado
Jayme Rodrigues Carvalho Júnior
, ao ser interrogado pela autoridade policial confirmou que ele, Davi Souto, Silvio Eduardo, Luiz Carlos Felix Viana e Hélio
Perina
, estavam todos juntos no hotel Opera e foram à fazenda da vítima na tarde do dia 27/08/2019.

Percebe-se, portanto, que as provas colhidas desde a fase inquisitiva até o fim da instrução criminal demonstram, de forma robusta, a incursão dos apelantes na figura típica do artigo 158, § 1o, do
Código Penal, uma vez que
Hélio
Perina
Júnior
em comunhão de esforços com demais codenunciados, constrangeram a vítima
Gilmar Domingos Mocellin
, mediante grave ameaça, com a finalidade de obterem de forma ilícita vantagem econômica.

Logo, vê-se que a sentença prolatada não padece de erro quanto à avaliação da prova que se revela suficiente ao juízo de certeza quanto a responsabilidade do apelante pela prática do crime em tela.

Importante registrar que o crime de extorsão tem como objetividade jurídica o patrimônio, a liberdade e a incolumidade pessoais, é formal e se consuma independentemente da obtenção do proveito econômico almejado. A entrega e o recebimento efetivo do bem exigido constitui mero exaurimento da conduta,
nos termos da Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça:
“O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.”

Portanto, não procede o pedido para que seja operada a absolvição do delito ou sua desclassificação para a modalidade tentada do crime.

Por fim, em relação ao
quantum
da pena aplicada, cediço que o Juiz possui uma larga margem de discricionariedade entre o mínimo e o máximo cominado ao tipo penal, o qual deverá se atentar pela razoabilidade, para fixar a pena em conformidade com sua finalidade, prevenção e repressão do crime.

No caso posto em mesa para julgamento, verifica-se que ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, o douto sentenciante
fixou a pena basilar de Hélio
Perina
Júnior no patamar mínimo legal
.

Quando da dosimetria das penas provisórias, não reconheceu agravantes.

E, já na terceira etapa do sistema trifásico, reconheceu a causa de aumento de pena prevista no § 1o, do artigo 158, do Código
Penal, vez que comprovadamente o crime foi praticado por pelo menos seis pessoas, quais sejam: Davi Souto da Silva, Luiz Carlos Felix Viana, Jaime Rodrigues Carvalho Junior, Silvio Eduardo
Poridorio
, Hélio
Perina
Junior, e Carlito Ramos de Rezende.

Desse modo, nota-se que o nobre Magistrado
a quo
agiu de forma criteriosa, fundamentando com propriedade sua decisão e mensurando o quantum da pena aplicada com estrita observância às disposições dos artigos 59 e 68 do Código Penal, atento ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade e dentro dos limites legais.

Logo, a dosimetria também não merece reparos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
arguida e, no
mérito
,
nego provimento
ao recurso interposto por
Hélio
Perina
Júnior
, mantendo
incólume
a sentença condenatória

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBERITO (2o VOGAL):

Des. Pedro Sakamoto,

Ao proferir o voto
o senhor afirma
par
a
o crime de extorsão não há necessidade da obtenção concreta da vantagem econômica
, mas o crime de extor
são admite tentativa
.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Senhor presidente,

Eu trouxe à colação
a S
úmula 96 do STJ,
que dispõe:
“
O crime de extorsão é, efetivamente, formal ou de consumação antecipada, integrando-se com a ação, tolerância ou omissão imposta coativamente à vítima. Não se exige, pois, que o agente tenha conseguido o provento que pretendia.”

Desse modo, é essa a
orientação que estou seguindo, o entendimento que não cabe tentativa.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Des. Pedro Sakamoto,

Sim, conheço a súmula,
pergunto a respeito da questão fática,
até que ponto chegou
, p
orque o crime extorsão é um crime de constrangimento ilegal voltado ao fim especial
.
No caso, fim econômico, mas
então, não se obteve a vantagem?

Mas houve atuação da vítima ou
ela
simplesmente tomou conhecimento do constrangimento e imediatamente já passou
isso à p
olícia ou ela veio a atuar?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Des. Ru
i Ramos Ribeiro,

Não
, o que consta da instrução realizada é que a
ameaça já existiu reiteradas vezes
, não foi a primeira e nem uma única vez,
inclusive, foram até a fazenda, todos de terno preto para
intimidar e teriam procurador
a vítima
também
no local
, além do contato telefônico
, todos esses fatos caracterizam
esse tipo de ameaça.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Diante disso, peço vista dos autos
para melhor análise da matéria, especialmente nesse aspecto
uma vez que
penso um pouco diferente
.

Verificarei os fatos
em si para saber se estou enganado.

Portanto, peço vista dos autos.

EM 06 DE MARÇO DE 2024:

O RELATOR, DES. PEDRO SAKAMOTO REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, O 1o VOGAL, DES.
JOSÉ ZUQUIM NOBUEIRA
, ACOMPANHOU O VOTO DO RELATOR E O 2o VOGAL, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SE
SSÃO DE 13 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMNTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hélio
Perina
Júnior
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0001918-84.2019.8.11.0036 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo como incurso no artigo 158, § 1o, c/c artigo 69, ambos do Código Penal, por duas vezes, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa (id. 180451763).

Em suas razões recursais a defesa, busca, em sede preliminar, pela nulidade processual por violação do artigo 212 do Código de Processo Penal. Meritoriamente, pleiteia a absolvição ao argumento da insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente, requer a desclassificação para a modalidade tentada e a fixação da pena base no mínimo legal (id. 186866155).

O Ministério Público em contrarrazões ao recurso defensivo, pugnou pelo desprovimento
(Id.
189634661
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo César
Fachone
,
manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 190243156), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: EXTORSÃO MAJORADA (ARTIGO 158, § 1o, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INCONFORMISMO DA DEFESA:

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
NÃO ACOLHIMENTO
– NULIDADE DE NATUREZA RELATIVA, DEMANDA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO, NO MOMENTO OPORTUNO –
2. MÉRITO: 2.1.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA –
INADMISSIBILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE
COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM HARMONIA –– SÚMULA 96 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “O CRIME DE EXTORSÃO CONSUMA-SE INDEPENDENTEMENTE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA” –
2.2.
REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL –
IMPOSSIBILIDADE
– REPRIMENDA APLICADA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS –
PELO CONHECIMENTO, COM A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

O douto Relator
Desembargador Pedro Sakamoto rejeitou a preliminar
arguida
e, no mérito negou provimento ao recurso
.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que não tenho dúvida em acompanhar o douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, no tocante a preliminar arguida.

Narra a exordial acusatória:

“(...) Conforme consta do procedimento investigatório, no dia 27/08/2019, por volta das 16h40min, os denunciados Luiz Carlos, Davi Silva, Carlito Rezende, Hélio Júnior, Jayme Júnior e Silvio
Polidorio
constrangeram, mediante grave ameaça e com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica a vítima Gilmar Domingos Mocellin.

Segundo consta, no dia e horário encimados, os denunciados Davi, Jayme, Silvio, Hélio e Luiz Carlos, a mando de Carlito Rezende, dirigiram-se até a Fazenda Ponte Alta no intuito de localizarem a vítima Gilmar.

Ao chegarem no local, de maneira hostil, todos vestidos de preto, fecharam as entradas e saídas do imóvel rural, todavia, não lograram êxito em encontrar Gilmar Mocellin, ora vítima.

Em seguida, evadiram do imóvel rural e seguiram sentido ao município de Guiratinga/MT. Neste mesmo contexto, o denunciado Davi Silva contactou a vítima Gilmar, asseverando que representava os interesses de Carlito Rezende.

Durante a ligação, que durou 1h20min, o denunciado Davi, com o fito de obter vantagem indevida para a organização
criminosa a qual pertence, exigiu da vítima o pagamento da quantia de R$ 800.00,00 (oitocentos mil reais), e ameaçou-lhe dizendo que conhecia todos os contatos e a rotina na cidade, inclusive em Cuiabá, e que se não resolvesse a situação haveria uma guerra sem fim, de forma que o ofendido e sua família estariam em perigo.

Urge salientar que a vítima vem sofrendo ameaças do mandante Carlito Rezende há aproximadamente 01 (um) ano, consoante Boletins de Ocorrência no 2018.323014 (fl.22/23) e 2018.320857 (fl.24/25) registrados na sede da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Guiratinga no ano de 2018. (...)”
(Id. 180451677 – pág. 16).

Diante de tais fatos, foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pelo cometimento do delito
de extorsão
(Artigo 158, § 1o CP)
, à
pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

Insatisfeito,
em resumo, objetivou
a reforma do
decisum
, pugnando pela absolvição, sob o fundamento ao argumento de que não existem provas nestes autos capazes de sustentar sua condenação, invocando, em seu benefício, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Alternativamente, requer a desclassificação para a modalidade tentada e a fixação da pena base no mínimo legal (id. 186866155).

Após analisar o conjunto probatório produzido durante a instrução processual,
inexiste dúvidas da materialidade delitiva e da autoria, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas para condenação.

Contudo, analisando a dinâmica fática do delito, tenho que
deve
ser aplicada tentativa. Explico:

Não desconheço o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça que
"A extorsão é crime formal e se consuma
no momento em que
a vítima, submetida a violência ou grave ameaça,
submete-se ao comando do criminoso, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida, que constitui mero exaurimento do delito. Inteligência da Súmula 96/STJ"
(HC 410.220/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
23/2/2018).

Contudo, quanto ao momento consumativo do delito de extorsão há três posições, conforme ensinamento doutrinário de Damásio de Jesus:

“1a) consuma-se o delito com a obtenção da indevida vantagem

econômica:
RT
,
525
:432 e
526
:379;
JTACrimSP
,
48
:316; STJ, 6a Turma, REsp 1.386,
DJU
, 5 mar. 1990, p. 1417 e 1418;

2a) ocorre com a conduta da vítima, prescindindo-se da obtenção da vantagem:
RT
,
513
: 412,
525
: 434,
547
: 373,
667
:298 e
698
:370;
JTACrimSP
,
42
:144,
57
:362,
72
:25 e
97
:198;
RJDTACrimSP
,
2
:148; Entendimento uniforme da extinta Equipe de repressão a roubos do Ministério Público de São Paulo, n. 7; STF,
RvCrim
4.886, Plenário, rel. Min. Celso de Mello,
DJU
, 2 abr. 1993, p. 5617;

3a) consuma-se com a conduta de constranger (STF,
RECrim
116.849,
RT
,
639
:397 e
RTJ
,
127
:1191); STJ, REsp 13.460, 6a Turma,
DJU
, 13 abr. 1992, p. 5010; STJ, REsp 32.057, 5a Turma,
DJU
, 24 maio 1993, p. 10015; STJ, REsp 29.587, 6a Turma,
DJU
, 2 ago. 1993, p. 14287; STF,
RJCrim
4.886, Plenário, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
RT, 699
:407.

Nossa posição
: a segunda
.

A extorsão, delito formal, atinge a consumação com a conduta típica imediatamente anterior à produção do resultado visado pelo sujeito. Isso ocorre com o comportamento positivo ou negativo da vítima, no instante em que ela faz, deixa de fazer ou tolera que se faça alguma coisa. Encontramos três momentos típicos:

1o) conduta do sujeito (constrangimento mediante violência física etc.);

2o) comportamento da vítima (de fazer etc.);

3o) obtenção da indevida vantagem econômica.

O último resultado típico querido pelo sujeito é a obtenção da vantagem econômica.
Logo, consuma-se o delito no momento típico anterior, qual seja quando da conduta do sujeito passivo
. Note-se que às vezes o sujeito visa, dentro do tipo, a mais de um acontecimento. É o que ocorre na extorsão: ele deseja inicialmente a conduta da vítima; mas quer mais: a vantagem. A modificação do mundo exterior que interessa para efeito de resultado é a última prevista no tipo. Havendo mais de um resultado no tipo, interessa o último para efeito de caracterizar o crime como material ou formal. De maneira que a obtenção da vantagem, no delito de extorsão, situa-se na fase de exaurimento. Súmula 96 do STJ: “O crime de
extorsão consuma
-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”.”
(Código Penal anotado / Damásio de Jesus. – 22. ed. – São
Paulo :
Saraiva, 2014. P. 738).

Neste sentido o próprio c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTORSÃO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. DELITO QUE SE CONSUMA
NO MOMENTO EM QUE
A VÍTIMA AGE DE MODO A ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DO CRIMINOSO, INDEPENDENTEMENTE DA EFETIVA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 96/STJ. ITER CRIMINIS REDUZIDO. REDUÇÃO MÁXIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

3. Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem suporte em dados concretos, não podem
ser utilizados para aumentar a pena-base.

4. No caso, as instâncias ordinárias não declinaram nenhum
fato concreto
indicativo da maior culpabilidade do agente, das circunstâncias e dos motivos do crime, utilizando-se de meras referências genéricas como a "conduta merece séria reprovação", os motivos são "injustificáveis" e as circunstâncias são "desfavoráveis". Em contrapartida, revela-se adequado o desvalor dos antecedentes e das consequências do crime, posto que o juízo sentenciante declinou a existência de registros de maus antecedentes e, quanto às consequências do delito, embora a vítima não tenha sofrido prejuízo patrimonial, fatos íntimos da sua vida foram propagados, o que lhe gerou situação de incomum e excessivo constrangimento.

5. Na fixação da pena-base, deve-se observar que a lei não atribui pesos absolutos a cada circunstância judicial sopesada negativamente, devendo-se observar o critério da adequação e proporcionalidade. Precedentes.

6. A extorsão é crime formal e se consuma
no momento em que
a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, submete-se ao comando do criminoso, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida, que constitui mero exaurimento do delito. Inteligência da Súmula 96/STJ. Precedentes.

7. Hipótese em que a vítima não se submeteu à vontade do criminoso, procurando a Delegacia de Polícia tão logo recebeu a mensagem encaminhada, via celular, pelo autor do crime, impondo-se o reconhecimento da forma tentada, em sua fração máxima, ante o reduzido iter criminis.

8. Embora a pena do paciente tenha sido reduzida para patamar inferior a 4 anos de reclusão,
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabilizam
a fixação do regime aberto, motivo pelo qual mantém-se o inicial semiaberto.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena do paciente.”

(HC n. 410.220/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2018,
DJe
de 23/2/2018.)

Portanto, o delito de extorsão (art. 158 do CP), é crime formal e consuma-se
no momento em que
a vítima é constrangida a fazer,
tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, para o fim de obter vantagem econômica.

Dessa forma, a efetiva entrega do numerário exigido constitui mero exaurimento do delito, conforme o enunciado da Súmula 96/STJ,
in
verbis
:
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida
.

Entretanto, para a
consumação do crime
,
exige-se que a vítima atue no sentido de atender às exigências do criminoso
, ou seja, o comportamento convergente da vítima, sendo irrelevante apenas a efetiva obtenção de vantagem econômica
, a qual revela mero exaurimento do delito.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. CRIME CONSUMADO. AÇÃO POSITIVA DA VÍTIMA QUE, APESAR DA COMUNICAÇÃO DO CRIME À POLÍCIA, CEDEU À EXIGÊNCIA DOS AGENTES. RECURSO PROVIDO.

1.
O crime de extorsão é formal e se consuma
no momento em que
a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso
. É irrelevante que o agente consiga ou não obter a vantagem indevida, pois esta constitui mero exaurimento do crime. Súmula n. 96 do STJ.

2.
Caso o ameaçado vença o temor inspirado e deixe de atender à imposição quanto à pretendida ação, é inquestionável a existência da tentativa de extorsão
.
(REsp 1.467.129/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
DJe
11/5/2017).

Neste contexto, observa-se que a vítima, embora tenha se sentido ameaçado, não realizou o comportamento desejado pelo ofensor, ao contrário, registrou boletim de ocorrência perante a Polícia Judiciária Civil, na qual narrou que:

“NARRA O COMUNICANTE QUE NA TARDE DO DIA 27.08.2019, POR VOLTA DAS 16H40M, PERCEBEU NA ESTRADA PRÓXIMA A SUA FAZENDA A MOVIMENTAÇÃO
DE DUAS CAMINHONETES ESTRANHAS, SENDO UMA HYLUX, MODELO NOVO, DE COR PRETA, E UMA CHEROKEE, DE COR BRANCA. AO FINAL DA TARDE, POR VOLTA DAS 19HS, RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO
NUMERO
99615-4995, SE IDENTIFICANDO COMO DAVI QUE A LIGAÇAO DUROU 1H28M, E DAVI A TODO O MOMENTO REALIZAVA AMEAÇAS AO COMUNICANTE E SUA FAMILIA, SEMPRE DIZENCO QUE ESTAVA REPRESENTANDO CARLITO RAMOS, QUE ERA PROPRIETÁRIO DAS TERRAS DO COMUNICANTE, QUE DAVI A TODO MOMENTO QUERIA ENCONTRAR O COMUNICANTE PESSOALMENTE E DIZIA QUE QUERIA FAZER UM ACERTO PARA QUE A SITUAÇAO NAO VIESSE A PIORAR. QUE DAVI PROFERIU GRAVES AMEAÇAS, TENTANDO INTIMIDAR O COMUNICANTE DIZENDO QUE CONHECIA O MESMO, SUA ROTINA E TODOS OS SEUS CONTATOS NA CIDADE, INCLUSIVE EM CUIABÁ, DISSE AINDA, QUE SE NÃO RESOLVIDO A SITUAÇÃO ESTE PROBLEMA IRIA VIRAR UM GUERRA SEM FIM E QUE O COMUNICANTE E SUA FAMÍLIA ESTARIA CORRENDO PERIGO. A TODO MOMENTO DAVI MENCIONAVA QUE QUERIA R$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS) PARA RESOLVER O PROBLEMA. QUE O COMUNICANTE AFIRMA SER O TERCEIRO DONO DA PROPRIEDADE, QUE ADQUIRIU A PROPRIEDADE A MAIS DE 10 ANOS DO SR. ROBERTO VIANA DE ABREU, QUE POSSUI TODOS OS DOCUMENTOS DA PROPRIEDADE E, NESTE ATO, JUNTA A ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DEVIDAMENTE REGISTRADA NA
MATRICULA
7489.
NARRA AINDA QUE O COMUNICANTE JÁ VEM SENDO EXTORQUIDO HÁ MAIS DE UM ANO, PELAS MESMAS PESSOAS A MANDO DE CARLITO RAMOS. QUE CHEGOU A RELATAR O OCORRIDO EM 02 BOLETINS DE OCORÊNCIA DE No. 2018.323014 E N° 2018.320857
. NARRA AINDA O COMUNICANTE QUE NAQUELA ÉPOCA PRIMO DE CARLITO DE NOME SEBASTIÃO RESENDE DE MORAIS TERIA VINDO ATÉ GUIRATINGA (FAZENDA), JUNTAMENTE COM DAVI, E QUE SEBASTIÂO CHEGOU A SER INTERROGADO NESTA DELEGACIA DE
POLICIA
. QUE TEME PELA SUA VIDA E DE SUA FAMÍLIA.”

Desta forma, constata-se que a vítima procurou a polícia logo após a ação do agente, não se cedendo aos seus comandos.
Portanto, na espécie, resulta imperativa a redução da pena pela forma tentada, em sua fração máxima, tendo em vista o pronto comparecimento da vítima à Delegacia de Polícia, o que importou em reduzido percurso do
iter criminis
.

Em consequência do reconhecimento da forma tentada, passo ao redimensionamento da pena do apelante.

Mantenho a pena-base fixada pela autoridade judicial no mínimo legal em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena
inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, estabelecendo a
pena
provisória
em

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase presente
a causa de aumento de pena prevista no artigo 158, §1o do Código Penal, visto que ficaram comprovados nos autos que o crime foi cometido por pelo menos seis pessoas, fixando a pena
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Em razão do reconhecimento da tentativa no grau máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), chegando
a
pena definitiva de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa
, no valor
equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso defensivo, a fim de reconhecer a tentativa no grau máximo, estabelecendo a pena definitiva em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa
, no valor
equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024